Tribunal: TJPA
Processo: 0011174-44.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011174-44.2016.8.14.0013

APELANTE: LUIZ CEDARIO DA SILVA AMORIM

APELADO: TICIANE LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0011174-44.2016.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUIZ CESARIO DA SILVA AMORIM

ADVOGADO: LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA

ADVOGADA: MARIA ALESSANDRA DA SILVA COSTA

APELADA: TICIANE LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO: MANASSES ALVES DA ROCHA

ADVOGADO: MAURO SÉRGIO DE ASSIS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM DEMANDA POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de que a parte autora não comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel e se houve esbulho praticado pela parte ré, de modo a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pela parte ré, sob pena de improcedência do pedido.

4.

A posse não se confunde com a propriedade, sendo vedada, em sede de ação possessória, a discussão sobre o domínio do bem, salvo em hipóteses excepcionais, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.

No caso concreto, os documentos apresentados pela autora demonstram apenas a titularidade do imóvel, sem comprovação do efetivo exercício da posse anterior, requisito essencial à procedência da ação possessória.

6.

Por outro lado, restou comprovado que a parte ré detinha a posse mansa e pacífica do bem, não havendo elementos que caracterizem esbulho possessório.

7.

Não preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A propriedade não pode ser discutida em sede de ação possessória, salvo em hipóteses excepcionais. 3. O mero título de propriedade não é suficiente para demonstrar o exercício da posse, devendo o autor comprovar sua posse fática anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.481.689/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011174-44.2016.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUIZ CESARIO DA SILVA AMORIM

ADVOGADO: LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA

ADVOGADA: MARIA ALESSANDRA DA SILVA COSTA

APELADA: TICIANE LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO: MANASSES ALVES DA ROCHA

ADVOGADO: MAURO SÉRGIO DE ASSIS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Luiz Cedario da Silva Amorim
contra
Ticiane Lima dos Santos
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que julgou improcedente a
ação de reintegração de posse
movida pelo recorrente.

Em suas razões sustenta a parte recorrente ter provado ser o proprietário do imóvel objeto da lide, bem como que por ser beneficiário da justiça gratuita não poderia ter sido condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação de reintegração de posse ou a declaração de isenção aos valores referentes às custas do processo e os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0011174-44.2016.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUIZ CESARIO DA SILVA AMORIM

ADVOGADO: LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA

ADVOGADA: MARIA ALESSANDRA DA SILVA COSTA

APELADA: TICIANE LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO: MANASSES ALVES DA ROCHA

ADVOGADO: MAURO SÉRGIO DE ASSIS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos.

De início entendo necessário esclarecer a diferença entre ação possessória e petitória.

Enquanto no juízo possessório se busca a defesa da posse perdida (anteriormente exercida), a ação reivindicatória tem como finalidade a defesa da propriedade e busca o reconhecimento de gozar, fruir e dispor da coisa. As ações possessórias têm como causa de pedir o jus possessionis (posse como fato) e as ações reivindicatórias o jus possidendi (propriedade de fato).

A proteção possessória independe da alegação de domínio e pode ser exercida até contra o proprietário que não tem posse efetiva, mas apenas civil oriunda de título. O direito de reivindicar a coisa de quem injustamente a possua ou detenha é uma das faculdades inerentes à propriedade e o seu exercício deve se dar por meio das ações petitórias.

O ponto essencial no juízo possessionis concentra-se na comprovação fática da posse, a princípio. Para o deslinde da questão, em sede de ação de manutenção/reintegração de posse, deve estar clara a posse e a sua consequente ameaça ou perda, decorrente da turbação ou esbulho possessório.

A Ação de Reintegração de Posse constitui rito especial que tutela a posse de um determinado possuidor que veio sofrer esbulho, nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

Ainda, nos termos da legislação processual civil, dispõe o art. 560 que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho"
, desde que, cumprido os requisitos do art. 561.

No mesmo sentido, o art. 1.210, do Código Civil estatui que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído em caso de esbulho, e segurado de violência iminente se tiver receio de ser molestado.".

Sobre a Ação de Reintegração de Posse leciona a doutrina especializada:

"Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito recuperandae possessionis dos romanos) tem como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo. Essa perda total da posse pode decorrer: a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então; b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temos de violência iminente; c) de ato clandestino ou de abuso de confiança."
(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. III, 2009, p. 115)

........................................................................................................

"Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos recuperandae possessionis. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado: spoliatus ante omini restituendus, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa. Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e se decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu; e vice e versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa. São requisitos do interdito recuperandae a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito."
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. IV, p. 68/68).

........................................................................................................"A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.

A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário.

(...)

Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídicas que confiram eventual titularidade.

(...)

O direito do possuidor de defender a sua posse contra terceiros - incluindo-se aí o proprietário - é uma consequência jurídica produzida pela necessidade geral de respeito a uma situação fática consolidada, na qual necessidades humanas fundamentais são satisfeitas.

(...)

Reintegração de Posse

É o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído. Na dicção do art. 560, do CPC/15,’o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho’.

(...)

Em regra, falta interesse processual ao proprietário que demanda na via possessória sem que demonstre a condição de possuidor. O destino do processo será a sua extinção sem resolução do mérito, ex. vi do disposto no art. 485, VI, do CPC/15."
(FARIAS, Cristiano Chaves de; Curso de direito civil: direitos reais. Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 13. ed. rev . ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.p. 194, 195, 209 a 211).

Assim, a ação de reintegração de posse é utilizada como medida processual para reaver a posse que foi perdida em razão de esbulho. Deve se comprovar, portanto, a condição de possuidor, o esbulho ou turbação praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse.

Na ação possessória não cabe discussão sobre o domínio, salvo se ambos os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses alegadas, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANÁLISE. PROPRIEDADE . IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . Comprovada a impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para se conhecer do recurso especial. 2. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) .
4. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade’ (AgInt no REsp n. 2.099 .572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1481689 MT 2019/0096759-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ .1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC . Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ
3 . Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2099572 AM 2023/0347557-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Além disso, importa mencionar que a jurisprudência entende pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre as ações possessórias e reivindicatórias, por terem causa de pedir diversa.

(TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.19.127691-4/002 - Relatora: Des.(a) Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, julgamento em 16/06/2021,publicação da sumula 17/ 06/ 2021).

No caso, não assiste razão ao recorrente.

O autor não demonstra o requisito essencial para a reintegração de posse, não há prova da condição de possuidor precedente que tivesse direito à reintegração. Reintegra-se quem teve a posse esbulhada. De rigor realçar que se trata de matéria de fato não socorrida pela afirmação de propriedade simplesmente. A discussão é a posse.

Convém destacar parte da sentença recorrida:

“Outrossim, de fundamental importância para a viabilidade da ação possessória, é a observância do pressuposto processual negativo da vedação de discussão sobre a propriedade na ação possessória, bem como da norma que prevê não obstar a manutenção ou

reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, previstos no art. 557 e § único do CPC.

Destarte, totalmente inadequada a pretensão do autor em deslocar a discussão sobre a ocorrência dos requisitos para a concessão do provimento de reintegração de posse para os requisitos de existência/validade do contrato de cessão de direitos alegado pela requerida.

A cognição é, portanto, limitada, restringindo-se à análise da posse.

Volvendo ao mérito, incumbia ao autor demonstrar o esbulho praticado pela requerida, ônus do qual não se desincumbiu.

De fato, pelos documentos apresentados pela requerida, dentre os quais declaração de funcionário da Caixa Econômica Federal mencionando o nome da requerida como pretensa sucessora do requerente no contrato de financiamento do imóvel em litígio, pagamento pela requerida das parcelas em aberto do financiamento do imóvel, comprovante de pagamento das parcelas posteriores, contrato de aluguel do imóvel em que ela figura como locatária, demonstra-se cabalmente que a requerida obteve a posse do imóvel de forma mansa e pacífica, não havendo qualquer indício, por mínimo que seja, da existência de prática de esbulho.

Destarte, não demonstrado o esbulho praticado pelo réu, a demanda deve ser julgada improcedente”.

De fato, compulsando-se o acervo probatório, verifica-se que a Apelada não desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, que é a comprovação inconteste dos requisitos elencados no art. 560 do CPC, em especial, a posse anterior.

É importante ressaltar que a prova documental por produzida na inicial, qual seja, a
Contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno, contrução e mútuo com obrigações e alienação fiduciária – carta de crédito individual – FGTS
(PJe Id. nº 9511209 – p. 14/28), certidão do tabelionato de registro de imóveis (PJe Id. nº 9511209 – p. 29/31)

e o boletim de ocorrência nº 00180/2016.003340-0 (PJe Id. nº 9511209 – p. 32), nada dizem a respeito ao exercício de sua posse sobre o imóvel, mas apenas a aquisição do título dominial, fato de pouco relevância para o desate da questão aqui apresentada.

Como já dito, em Ação de Reintegração de Posse, não basta que a autora apresente documentos para demonstrar eventual propriedade na retomada da área litigiosa, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a posse fática exercida sobre o bem.

Lado outro, a posse justa e de boa-fé da apelada ficou comprovada, conforme reconhecido na sentença
“declaração de funcionário da Caixa Econômica Federal mencionando o nome da requerida como pretensa sucessora do requerente no contrato de financiamento do imóvel em litígio, pagamento pela requerida das parcelas em aberto do financiamento do imóvel, comprovante de pagamento das parcelas posteriores, contrato de aluguel do imóvel em que ela figura como locatária, demonstra-se cabalmente que a requerida obteve a posse do imóvel de forma mansa e pacífica”
.

É importante salientar, ainda, que a discussão acerca da propriedade ou dos limites das propriedades dos litigantes poderá ser objeto de discussão em ação própria de caráter dominial.

Destarte, não preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe.

Por fim, quanto à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, ressalta-se que o benefício da justiça gratuita não concede "isenção", como entende o apelante, e sim suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo em sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do estabelecimento dos honorários sucumbenciais em seu percentual máximo 20% (vinte por cento), deixo de majorá-lo, na forma descrita no § 11 do art. 85, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade, tendo em vista a assistência judiciária deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025